Tribunal: TJMT
Processo: 1031506-82.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031506-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDO DIAS FERNANDES - CPF: 449.105.502-59 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para determinar o pagamento de indenização por danos materiais.

Inexistem, por outro lado, danos morais no caso, porquanto a instituição financeira também foi vítima da ação de fraudadores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Raimundo Dias Fernandes
.

AÇÃO
: Ordinária - Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Raimundo Dias Fernandes
em desfavor de Banco Votorantim S.A.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos da demanda, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

APELO
(Id. 217798739): Sustenta que se aplica a responsabilidade objetiva da apelada, a qual independe do seu grau de culpabilidade, gerando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Alega que o STJ através da Súmula 479, já se pronunciou de modo a definir a responsabilidade objetiva das instituições bancárias quanto a casos fortuitos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Aduz que o pagamento do boleto fraudulento foi facilitado pela disponibilidade de informações detalhadas e precisas sobre o contrato de financiamento que apenas o requerido poderia legitimamente possuir, incluindo o número do contrato, detalhes do veículo financiado, valor financiado, número de parcelas em aberto e dados pessoais do autor.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido a indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.000,00, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES
:
aduz preliminarmente ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento.
(Id. 217798743).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR.

De início, anota-se que o requerido suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais e materiais.

Na origem, a lide advém da suposta falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão de boleto falso, no valor de R$6.000,00 referente à quitação do contrato de financiamento firmado entre as partes, para a aquisição de veículo.

Narra a inicial que o autor, ora apelante, entrou em contato por meio da central de atendimento ao cliente da requerida BV Financeira, pelo portal eletrônico, e foi direcionado a um contato via aplicativo Whatsapp, momento em que informou seu CPF e nome e o interesse na quitação do contrato, sendo que o atendente enviou o número do contrato, o veículo objeto do mesmo, bem como a quantidade de parcelas restantes, além disso, encaminhou boleto para pagamento, no valor de R$ 6.000,00.

Aduz que, como o boleto tinha todas as informações da instituição, e o suposto funcionário informou todos os dados do contrato, confiou no canal de atendimento e realizou pagamento do boleto emitido por ele.

Afirma que passados alguns dias, verificou que havia sido vítima de fraude, pois não constava pagamento registrado no sistema da requerida. Tentou solucionar a questão administrativamente, no entanto, não obteve êxito.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, ora apelante, a toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por
meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira BV Financeira, informou seu CPF mas não repassou qualquer dado referente ao contrato de financiamento em questão.

Nota-se pelos documentos colacionados (Id. 217798716), que apenas com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido.

O boleto consta como beneficiário a empresa que o autor efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de boleto fraudado (Id. 217798717).

Por sua vez, a instituição financeira requerida Banco Votorantim S/A, ora apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao deixar de proteger informações de seus clientes.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária, demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição que adotou medidas preventivas de segurança, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva da autora, vítima dos falsários.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, a autora foi lesada em seu patrimônio material.

Dessa forma, é caso de determinar a apelada que realize o ressarcimento do valor pago pelo boleto fraudado, na forma simples, porquanto não há que se falar em ressarcimento em dobro, posto que não restou configurada má-fé por parte da requerida.

Entretanto, verifica-se que as habituais fraudes realizadas por terceiros, ocasionam diversos prejuízos às instituições financeiras, principalmente porque a atuação de fraudadores vem crescendo a cada dia.

Destarte, com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, compreende-se que não resta caracterizado o dever de indenizar, porquanto o banco requerido também foi vítima do golpe fraudulento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GOLPE. AUTOR QUE AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO PARA MOVIMENTAR CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX EM VALOR MANIFESTAMENTE ATÍPICO EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO OCORRIDO. DEVER DE SEGURANÇA E RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E PRECEDENTES QUE CORROBORAM ALEGAÇÕES DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que a parte autora, após receber mensagem de texto informando compras suspeitas na sua conta bancária, acessa o link enviado por fraudadores e, posteriormente, autoriza dispositivo alheio em caixa eletrônico de agência do banco réu. Caracterização de golpe por meio de "smishing". 2. Após validação do dispositivo de terceiro, ocorre transação via Pix em valor que foge, manifestamente, ao padrão de consumo do correntista, conforme comprovado pelo autor por meio de extratos bancários de período superior a doze meses anteriores ao golpe. 3. Embora o autor tenha corroborado para a perpetração do golpe, a CEF não se desincumbiu do dever de segurança e do risco inerente ao empreendimento, na medida em que permitiu a movimentação atípica. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira e danos materiais caracterizados. Dispositivos da Resolução BCB n. 1, de 12/08/2020, e precedentes que corroboram alegações do autor. 5. Inexistem, por outro lado, danos morais no caso. 6. Recurso do autor parcialmente provido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50074615520214047209 SC, Relator: GILSON JACOBSEN, Data de Julgamento: 22/03/2023, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC).

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso, para determinar a apelada que realize o ressarcimento, no valor de R$ 6.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, o ônus da sucumbência deve ser suportado por ambas as partes, pro rata, ressalvada a hipótese da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024